Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700476-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DA COSTA CARRERA JUNIOR, DANIELE CONRADO GOMES, DEBORA DE ARAUJO RIBEIRO MACHADO, DEISIANE MOREIRA SANTOS, ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA, ELENI PARAIZO NUNES, EMILIA DIAS DA SILVA, ERIKA ALINE RODRIGUES NEVES, EVANEIDE DA SILVA FERREIRA, FABIANE DE FATIMA OLIVEIRA PEIXOTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito a inclusão da Procuradoria Geral do Distrito Federal como litisconsorte passivo (art. 6, Lei 4.717 de 1965). Vistas para o Ministério Público (art. 6o, § 4o, Lei 4.717 de 1965). Brasília, 2 de dezembro de 2020 16:30:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator